Tribunal: TJDFT
Processo: 0724862-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

01. O deferimento de pedido de gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionado à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo.

02. “É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais”.

03. Recurso provido. Unânime.